Tribunal: CARF
Processo: 16682.720144/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720144/2011-55
RESOLUÇÃO
3002-000.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência a fim de que a unidade preparadora proceda a
análise dos documento fiscais de fls. 226/568 à luz dos argumentos apresentados no recurso
voluntário e proceda as verificações pertinentes para verificar a procedência dos erros alegados na
escrituração e na aplicação de alíquotas divergentes para o óleo leve, a gasolina de aviação e o
propeno, fazendo as intimações e diligências que julgar necessárias, elaborando relatório
conclusivo sobre as atividades realizadas.
Sala de Sessões, em 15 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa
(suplente convocado), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (presidente). Ausente a Conselheira Catarina
Marques Morais de Lima, substituída pelo conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720144/2011-55
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
não homologou a compensação declarada através da DCOMP no 17911.73894.120506.1.7.04-
3029.

O crédito utilizado na compensação refere-se ao suposto indébito tributário, no
montante de R$ 1.388.482,00, que tem origem no pagamento a maior de PIS – FATURAMENTO
(código de receita 8109-2) de março de 2001.

O Despacho Decisório acolheu o Parecer 009/2011, da Demac/RJO/Diort proferido
nos seguintes termos:

“Quanto ao alegado direito creditório, verifica-se nos sistemas da Receita Federal, o
recolhimento de PIS relativo ao mês de março de 2001, em 12/04/2001, mediante DARF no valor
de R$ 109.063.446,24, conforme extrato de pagamento à folha 44.
Na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF originalmente
entregue em 15/05/2001 (folhas 47 e 48), a contribuinte informou, para o mês de março de 2001,
PIS devido no montante de R$ 109.367.875,15. Em 18/07/2003, a empresa apresentou DCTF
retificadora (folhas 47 e 49), reduzindo o valor do PIS para R$ 107.674.964,24. Cumpre ainda
observar que na DIPJ/2002, apresentada em 28/06/2002, foi apurado PIS no valor de R$
108.482.162,48 (folhas 45 e 46).
[...]
Na resposta à intimação de Termo no 1.041/2010 (folhas 02 a 05), no âmbito do
presente processo, relativamente à DCOMP de que aqui se trata, a contribuinte, tendo solicitado
por duas vezes prorrogação de prazo (folhas 6, 7 e 8) e tendo sido atendida nesta solicitação,
perfazendo um total de 65 (sessenta e cinco) dias de prazo para resposta, apresentou, para cada
uma das DCOMP em questão, inclusive a em tela, entre outros documentos, demonstrativo de
receitas sumário (folha 34), sem o detalhamento de todas as contas contábeis, bem como, no caso
da presente DCOMP, apenas parte inicial do balancete de verificação do período em questão, a
qual não contém a relação detalhada dos saldos de todas as contas de receitas, absolutamente
necessária para a apuração da base de cálculo do débito em questão. Dispondo apenas destas
informações incompletas, não é possível proceder à análise das reduções de débitos realizadas
pela contribuinte, que originaram os supostos créditos objeto das compensações ora pleiteadas.
Desta forma, considerando que a contribuinte já tinha conhecimento do tipo de
informação que deveria prestar, por ter sido intimada reiteradas vezes em períodos recentes a
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720144/2011-55
3
apresentar as mesmas informações relativas a outros períodos, tendo as apresentado, em casos
anteriores, da forma detalhada necessária a viabilizar a análise e não da forma sumária que agora
apresenta, considerando já ter sido concedido prazo suficiente para a resposta de tais intimações e
face à exigüidade do prazo restante para análise das DCOMP em questão, dado o volume de
informações e a iminência da homologação tácita, mostra-se incabível e inviável nova intimação
da contribuinte, bem como não ser possível reconhecer o direito creditório informado nas
declarações de compensação, tendo em vista a ausência de comprovação de erro existente em sua
DCTF original e de esclarecimentos que justifiquem a redução do débito em questão..”

Devidamente
cientificado,
o
Contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade na qual alegou, em apertada síntese:

a) "... até a competência dezembro/2006 (vencimento janeiro/2007), o
recolhimento do PIS e da COFINS era efetuado até o último dia útil da primeira quinzena (dia 15 ou
o último dia útil anterior) do mês seguinte ao mês de ocorrência dos fatos geradores";
b) "o recolhimento destas contribuições era efetuado em base de cálculo
ESTIMADA. Após o fechamento contábil eram realizados diversos ajustes para obtenção da base
de cálculo definitiva";
c) são apresentados explicações e quadros quanto aos ajustes realizados;
d) "todos os ajustes extra-contábeis (ajuste SAS), aumentaram a base de cálculo.
Tais ajustes referem-se a receitas que foram identificadas após o fechamento contábil, mas que
devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS na competência devida. Estas receitas foram
contabilizadas no mês seguinte";
e) "a base de cálculo das Outras Receitas teve alteração (ESTIMADO X DEFINITIVO),
conforme tabela 5. Cabe ressaltar que as contas 3518-101, 3518-102, grupo 3519, 3540 e 3592,
aumentaram a base de cálculo. Houve diminuição nas contas de variação cambial conforme
justificativa no item 4.1";
f) "4.1 No que se refere ao saldo credor da variação cambial cabe ressaltar que o
procedimento que a Petrobras adotava, estornando da base de cálculo das contribuições o saldo
credor, encontra amparo na jurisprudência e na" doutrina.

Em julgamento, a 1a Turma da C. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande (MS) proferiu o acórdão 04-49.051, pelo qual julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720144/2011-55
4
Ano-calendário: 2001
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
A manifestação de inconformidade apresentada contra decisão que não reconheceu
o direito creditório pleiteado deverá conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e deverá vir acompanhada dos dados e documentos comprovadores dos
fatos alegados.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SUB JUDICE.
É vedado, para fins de compensação, aproveitar crédito, objeto de disputa judicial,
antes de transitar em julgado a decisão favorável ao sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. ÓLEO DIESEL.
O produto classificado no código 2710.00.41 da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) corresponde a óleo diesel, cuja receita de venda, pelas refinarias de petróleo, está sujeita ao
regime especial de tributação concentrada relativo ao PIS/Pasep.

Irresignado o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual alega, em síntese: i
– a nulidade do acórdão recorrido; ii – a homologação da base do PIS de março de 2001; iii – a
existência do crédito tributário utilizado na compensação declarada.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha, Relatora
Conforme se verifica dos autos, a decisão proferida pela DRJ basicamente
transcreveu o acórdão proferido pela DRJ/Rio de Janeiro, quando do julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada nos autos do processo no 16682.720155/2011-35.
Isso porque, o presente processo (16682.720144/2011-55) tem por objeto crédito
de Contribuição ao PIS, do mês de março de 2001, enquanto, aquele processo
(16682.720155/2011-35) trata de COFINS, também no mês de março de 2021.

Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720144/2011-55
5
Neste contexto, entendeu o r. acórdão recorrido que a base de cálculo seria a
mesma, e por isso, tão somente adaptou a decisão proferida naquele outro processo
(16682.720155/2011-35).

É o que se verifica de trecho da transcrição do acórdão:

“Como relatado, o presente processo versa sobre a contribuição para o PIS/Pasep do
mês de março de 2001.
Ocorre que havia um outro processo, no 16682.720155/2011-35, que tratava do
mesmo assunto: DCOMP cujo crédito era decorrente de recolhimento a maior, relativo ao mesmo
período de apuração, somente que da Cofins.
Assim, excetuando-se a questão da alíquota, as demais questões atinentes, de
fato e de direito, são as mesmas deste processo.
Naquele, já foi proferida decisão, mediante o Acórdão no 12-47.204, proferido
pela 17a Turma da DRJ/Rio de Janeiro. Portanto, neste voto serão adotadas as mesmas razões
ali expendidas, fazendo-se a devida adequação, tendo-se em vista a contribuição aqui tratada:
PIS/Pasep. A referida adequação constará entre colchetes.
(...)”

Se ambos têm identidade de bases de cálculo do tributo, e por isso, a decisão da
DRJ deste caso, tão somente reproduziu, com ajustes, ao outro processo, com tramitação mais
adiantada, é fundamental verificar o desfecho daqueles autos.

Em consulta processual, é possível verificar que o Recurso Voluntário interposto nos
autos do processo 16682.720155/2011-35, foi parcialmente provido, nos termos da diligência
fiscal realizada. Vejamos:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/03/2001 a 31/03/2001
LANÇAMENTO. AUDITORIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DCTF. Comprovado
em diligência a procedência parcial das alegações do recurso, devese conceder os
créditos pleiteados nos termos apurados na diligência fiscal.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720144/2011-55
6
Recurso Voluntário Provido em Parte”

Anteriormente ao julgamento do Recurso Voluntário, a C. 2o Cãmara/1a Turma Ordinária
converteu o feito em diligência nos seguintes termos:

“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(...)
A discussão presente no processo trata da questão sobre a base de cálculo da
COFINS. A fiscalização ao auditar o pedido de compensação da Recorrente identificou diversas
divergências quanto ao cálculo da Contribuição.
O julgamento da primeira instância entendeu que não foram apresentadas provas
suficientes para confirmar o indébito alegado, inclusive não aceitando cópias de notas fiscais, em
razão destas não se revestirem das formalidades necessárias para serem consideradas
documentos fiscais.
Consultando os autos verifica-se em diversos momentos a apresentação de planilhas
e documentos e também quando do Recurso Voluntário foram trazidos aos autos novos
documentos contábeis e cópias de notas fiscais originais, que estariam revestidos das formalidades
necessárias para configurar a venda dos produtos em discussão, confirmando as alegações quanto
aos problemas na escrituração e na aplicação de alíquotas equivocadas.
A decisão da primeira instância ao analisar os argumentos da manifestação de
inconformidade, motivou as decisões na ausência de documentos comprobatórios, conforme pode
ser visto nos trechos abaixo, extraídos do voto condutor daquela decisão.
(...)
A Recorrente alega que os fatos trazidos aos autos tem o condão de contrapor à
fatos conhecidos com o julgamento da manifestação de inconformidade e relevantes para a
solução da lide e verifica-se que constam dos autos diversos documentos apresentados em
conjunto com o Recurso Voluntário. A matéria suscitada no recurso, sobre a admissibilidade de
documentos após a decisão da primeira instância é tratada no art. 16, § 4o do Decreto no
70.235/72.
(...)
O princípio da verdade material e da ampla defesa são intrínsecos ao Processo
Administrativo Fiscal e em que pese o fato, do seu informalismo contido, estes corolários não
podem ser afastados, devendo pelo contrário, ser privilegiados, visto que, qualquer discussão
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720144/2011-55
7
administrativa que seja maculada, por procedimentos processuais questionáveis, pode vir no
futuro a ser objeto de novas discussões, o que sem dúvida, afasta um dos grandes benefícios do
processo administrativo, que busca abreviar a solução do litígios a contento das partes. Portanto,
mais uma vez, considerando a manutenção da ampla defesa, entendo que se deve analisar as
informações e os documentos fiscais apresentados em momento posterior a decisão da primeira
instância.

Diante do exposto e buscando a verdade material dos fatos, voto no sentido de
converter o julgamento em diligência a fim de que unidade preparadora proceda a análise dos
documento fiscais de fls. 698 a 851 à luz dos argumentos apresentados no recurso voluntário e
proceda as verificações pertinentes para verificar a procedência dos erros alegados na escrituração
e na aplicação de alíquotas divergentes para o óleo leve, a gasolina de aviação e o propeno,
fazendo as intimações e diligências que julgar necessárias, elaborando relatório sobre as
atividades realizadas.
Concluídas tais verificações, deverá ser franqueado o prazo de 30 dias para
manifestação da recorrente e, findo tal prazo, devolver os autos para prosseguimento do
julgamento.”

Importante ressaltar que, no presente caso, logo após a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, o Presidente da 2a Turma (fls. 574/575) apresentou Proposta de Diligência nos
seguintes termos:
“(...)
Com a manifestação de inconformidade, a contribuinte traz diversos documentos
com os quais pretende comprovar a regularidade do crédito pleiteado.
Assim, tendo-se em vista a aplicação analógica do art. 6o-A da IN RFB no 958/2009,
assim como o teor do Parecer cujo trecho se transcreveu supra e a apresentação dos documentos
junto com a manifestação de inconformidade, propõe-se a remessa dos presentes autos à
Demac/RJO para que:
a) o setor competente dessa delegacia efetue a análise dos documentos anexos à
manifestação de inconformidade, pronunciando-se sobre possibilidade de reconhecimento do
direito creditório e da homologação da compensação declarada;
b) após essa providência, a contribuinte seja intimada a, querendo, manifestar-se
sobre a análise efetuada e sua conclusão, aditando a manifestação de inconformidade. Após o
aditamento ou decorrido o prazo sem que tenha havido essa providência, os autos devem retornar
a esta DRJ/CGE para julgamento.”

Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720144/2011-55
8

Ato contínuo, os autos foram remetidos à Autoridade Fiscal que se manifestou no
seguinte sentido (fls. 588/589):

“5. Assim, falece competência às Unidades Preparadoras para, no tempo presente,
apreciar os elementos de prova trazidos junto com a manifestação de inconformidade e, se assim o
fizerem, estarão a produzir atos nulos, a teor do art. 59, I, do Decreto no 70.235/1972. A
competência, no momento presente, recai sobre o órgão julgador.
6. Tudo exposto, retornem-se os autos à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande/MS, para análise e adoção das providências de sua competência.
Caso entenda necessário, o órgão julgador poderá determinar a realização de diligência,
discriminando os pontos específicos sobre os quais necessita esclarecimentos, de maneira a
viabilizar a formação de sua convicção.”

Com o retorno dos autos para a DRJ, foi proferido acórdão julgando o mérito da
Manifestação de Inconformidade. Ou seja, a diligência requerida pelo Presidente da Turma não foi
realizada.

Ocorre que, conforme acima demonstrado, ao julgar o Recurso Voluntário,
interposto nos autos no 16682.720155/2011-35 (COFINS, março de 2001) a diligência realizada se
mostrou fundamental para a correta análise do direito creditório.

Diante do exposto e buscando a verdade material dos fatos, voto no sentido de
converter o julgamento em diligência a fim de que a unidade preparadora proceda a análise dos
documento fiscais de fls. 226/568 à luz dos argumentos apresentados no recurso voluntário e
proceda as verificações pertinentes para verificar a procedência dos erros alegados na
escrituração e na aplicação de alíquotas divergentes para o óleo leve, a gasolina de aviação e o
propeno, fazendo as intimações e diligências que julgar necessárias, elaborando relatório
conclusivo sobre as atividades realizadas.
.
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 701
DF CARF MF
Original